Tribunal: STF
Processo: RE 521349
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Aplicação de reajuste com base nas leis n. 10.688/88 e 10.722/89 aos vencimentos e proventos dos embargantes apenas no mês de fevereiro de 1995, afastados os reflexos nos meses subsequentes. 3. Sucumbência recíproca. Artigo 21, caput, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados.